Tribunal: CARF
Processo: 12571.720072/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720072/2017-38
RESOLUÇÃO
3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Pedro Sousa Bispo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins devida nos períodos de apuração 01/2013 a
12/2013,
relativa
à
incidência
não-cumulativa
(créditos
descontados
indevidamente), com multa de ofício de 75% e de 150% e juros de mora calculados
até 06/2017, totalizando um crédito tributário de R$ 5.562.315,03, sendo R$
1.988.394,92 relativos à contribuição (fls. 517 a 526).
Foi ainda lavrado auto de infração para exigência do PIS, nos mesmos períodos de
apuração,
relativo
à
incidência
não-cumulativa
(créditos
descontados
indevidamente), com multa de ofício de 75% e de 150% e juros de mora calculados
até 06/2017, totalizando um crédito tributário de R$ 1.207.607,73, sendo R$
431.691,01 relativos à contribuição (fls. 507 a 516).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 494 a 506), a autoridade fiscal informa, em
resumo, que:

Da verificação das notas fiscais trazidas pela empresa no curso da
fiscalização ficou evidente a grande representatividade dos lubrificantes em
relação ao total de créditos apurados, adquiridos de MCIMPORT IN COM IMP E
EXP EIRELI – CNPJ 00.277.553/0001-96, fato já identificado pelo setor de seleção
da Receita Federal;

Foram então solicitados comprovantes de aquisição desses lubrificantes. Em
sua resposta, a empresa alegou não possuir tais documentos, que teriam sido
danificados por motivo de força maior (tempestade), que teria atingido a sede
administrativa da empresa. Assim, foi aberta diligência no suposto fornecedor
acima, localizado em São Paulo, para a comprovação dessas aquisições;

Para tanto, foi enviada intimação solicitando notas fiscais de venda à
empresa CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA. Em resposta o EIRELI informou que
atua na comercialização de papéis fotográficos, e que desconhecia a empresa em
questão. Em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pelo EIRELI no SPED, foi
confirmada apenas venda de papel, e para empresas outras que não a autuada;

Dessa forma, concluiu-se pela glosa dessas aquisições e pela qualificação da
multa de ofício a ser lançada sobre a parcela da contribuição social indevidamente
deduzida pelos créditos correspondentes, nos termos do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e do art. 72 da Lei no 8.137/1990. Foi também formalizado processo
administrativo de representação para o Ministério Público Federal nos termos do
art. 1o da Portaria RFB no 2.439/2010;

Foi ainda oportunizada à empresa autuada a apresentação de eventual
esclarecimento relacionado a tal situação, o que não ocorreu;

A fiscalização prosseguiu, sendo solicitados documentos para comprovação
das despesas de aluguel sobre as quais foram apurados créditos das contribuições.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
3
Tais despesas são oriundas de contratos de locação de imóveis com empresas do
ramo imobiliário, conforme relação de notas fiscais de entrada apresentada;

Também foi solicitado esclarecimento quanto aos serviços prestados por
MAPI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – CNPJ – 15.223.213/0001-30, tratando-
se de empresa de publicidade. Assim, a princípio, o serviço não se caracterizaria
como insumo;

No que pese o prazo de atendimento à intimação enviada ter-se encerrado
em 26/04/2017, o procurador da empresa compareceu à unidade da RFB em
Ponta Grossa em 12/05/2017, munido de uma parte dos contratos solicitados,
conforme planilha constante do relatório, na qual constam ainda as conclusões
decorrentes da análise de cada contrato;

Relativamente à empresa DPS Participações LTDA – contrato de locação de
imóvel para fins comerciais. O contrato apresentado se refere ao período de
01/06/2014 à 01/06/2017, fora do período de apuração dos créditos (2013). Logo
os valores considerados pela empresa referente a este contrato não foram
validados pela fiscalização;

Relativamente à empresa ACM Itaquiti Empreendimentos Imobiliários EIRELI
– contrato de locação não residencial. Apesar de constar no aditivo que a locação
ocorre desde 15/08/2009, ou seja, bem anterior à inscrição do estabelecimento no
CNPJ, tudo indica que, em 2013, a empresa mantinha o presente contrato de
aluguel para o funcionamento deste estabelecimento. Assim foram admitidos os
valores apurados pela empresa;

Banco Imobiliário Administração de Imóveis LTDA – contrato de locação não
residencial. Da mesma forma acima, o contrato de locação teve início em 07/2013,
logo foram mantidos os valores apurados pela empresa;

Estrutura Goiás LTDA – contrato de locação comercial. Nas relações de
notas fiscais da empresa corresponde à empresa Imagem Consultoria Imobiliária
LTDA, de CNPJ 05.297.661/0001-44, o mesmo que consta no contrato para a
empresa procuradora da locadora (Estrutura Goiás LTDA), lá denominada Total
Empreendimentos Imobiliários LTDA. Apesar do contrato se referir ao período
04/2011 à 04/2012, foi verificado haver previsão para sua prorrogação por tempo
indeterminado. Logo, considerando que a filial se encontrava ativa no CNPJ em
2013 (e até os dias de hoje), foram mantidos os valores apurados pela empresa;

Tocantins Juruá Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA –
contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Apesar do contrato se
referir ao período de 01/08/2011 até 31/07/2013, foi verificado haver previsão de
prorrogação de prazo, indicando que a contratação tenha se mantido no restante
de 2013. No entanto, o previsto no contrato foi um aluguel mensal de R$ 22.000,
tendo sido apurado pela empresa valores de até R$ 73.021,56 (em junho/2013).
Assim sendo, os valores apurados pela empresa foram admitidos, porém até o
limite de R$ 22.000 mensais estabelecido em contrato;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
4

Emily Empreendimentos Imobiliários LTDA – contrato de locação para fins
comerciais de área que foi informada ser utilizada como armazém de
carga/descarga pela empresa, apesar de não possuir inscrição no CNPJ.
Independente disso, o contrato apresentado refere-se ao período de 10/02/2014
até 09/02/2016, portanto fora do período em análise, restando os valores
correspondentes não validados pela fiscalização;

Com relação às locações residenciais relacionadas na planilha, trata-se dos
imóveis de residência dos sócios da empresa e seus familiares, conforme seus
endereços no contrato social e alterações. Entretanto, os valores de locação
constantes desses contratos não foram utilizados na apuração de créditos da
empresa, pois os valores considerados, de R$ 90.000 (de janeiro a outubro) e de R$
99.000,00 (em novembro e dezembro), se referem apenas à locação da área
acima, conforme consulta à DIMOB da empresa Emily Empreendimentos
Imobiliários LTDA;

As locações residenciais não poderiam ser consideradas na apuração de
créditos das contribuições, uma vez que os incisos IV do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 se referem apenas a aluguéis de prédios
utilizados nas atividades da empresa;

Não foram apresentados os contratos firmados com Greenville Construtora
de Imóveis LTDA, Imagem Consultoria Imobiliária LTDA, CEI Itaquiti Serviços de
Manutenção, Lisboa e Haeflinger Gestão Imobiliária, Sociedade Brasileira de
Desenvolvimento, Condomínio Múltiplo Tocantins e Sacara Participações S/A,
sendo glosados os valores correspondentes a esses contratos;

Os valores considerados pela empresa e os apurados pela fiscalização
encontram-se consolidados na planilha à fl. 474;

Quanto ao contrato com a empresa MAPI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
– CNPJ – 15.223.213/0001-30, trata-se de serviço que não pode ser considerado
como insumo, conforme esclarecimento à fl. 156 e descrição no contrato de
serviços, à fl. 239, assim como outros serviços prestados por pessoas jurídicas e
indevidamente considerados, tais como serviços de segurança (rastreamento e
monitoramento, gerenciamento de riscos, escolta), serviços de tecnologia da
informação (manutenção de software, exportação de dados do servidor), serviços
de telecomunicação, serviços de manutenção predial e serviços prestados por
cooperativa de trabalho médico (UNIMED);

Foram ainda classificados pela empresa como serviços utilizados como
insumos outras despesas da empresa, como pedágios, hospedagens de
motoristas, seguros e reciclagem de cartuchos, que da mesma forma, não estão
diretamente associados à prestação de serviço de transporte de cargas, como será
fundamentado a seguir;

Sobre o conceito de serviços utilizados como insumos, dispõem as Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002 e as IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004. Logo, para que
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
5
um serviço possa ser considerado como insumo na prestação de serviços é
necessário que seja aplicado diretamente no serviço prestado, não alcançando
outras despesas da empresa, ainda que essenciais as suas atividades;

Nesse sentido, a COSIT já se manifestou diversas vezes, por meio de
soluções de consulta e de divergência (ex: SC no 99045/2017). Tais atos são
vinculantes para toda a Administração Tributária, nos termos da IN no
1.396/2013;

Os valores glosados encontram-se nas planilhas de glosas de serviços às fls.
244/473;

Da mesma forma, relativamente ao bem utilizado como insumo, é
necessária sua aplicação direta no serviço prestado. Portanto, espera-se que os
custos de uma transportadora refiram-se principalmente à aquisição de óleo
diesel, lubrificantes, peças, acessórios e serviços de manutenção em caminhões
utilizados no transporte de cargas. Outros, como materiais de escritório, de
limpeza, de construção, de manutenção predial (inclusive material elétrico), de
segurança, alimentos, vestuário, etc, consistem em despesas operacionais, não
aplicados diretamente no transporte de cargas;

Além desses, foram também indevidamente consideradas pela empresa
aquisições de gasolina e etanol, que evidentemente não são utilizados nos
caminhões da empresa;

Também sobre transferência de bens entre estabelecimentos da empresa
em alguns meses. Em maio/2013 foram apurados créditos sobre aquisição de
carrocerias do fornecedor RANDON LTDA, que, se tratando de bens (veículos) do
ativo imobilizado, só poderiam gerar créditos sobre depreciação, como será
analisado na seqüência;

Além disso, a empresa também apurou créditos sobre a depreciação dessas
carrocerias (a partir de maio/2013), portanto contabilizando créditos em
duplicidade;

As planilhas de fls. 244/473 apresentam as aquisições que não foram
consideradas insumos pela fiscalização, sendo objeto de glosa;

Por fim, da memória de cálculo apresentada demonstrando a apuração de
créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado (inc. VI do art. 3o das
Leis nos 10.637/2003 e 10.833/2003), foi inicialmente constatada uma diferença
de R$ 51.250,77 a maior, entre os valores no DACON e os apresentados pela
empresa em resposta às intimações (coluna “Apresentado” no demonstrativo às
fls. 489/492);

Com relação aos bens informados, os caminhões (veículos e baús)
respondem pela maior parte dos créditos apurados. Foram apurados créditos
sobre os encargos de depreciação para a maioria desses veículos (inc. VI do art. 3o
da lei no 10.833/2003). Entretanto, foi verificado que alguns veículos tiveram o
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
6
aproveitamento imediato nos termos do art. 4o da Lei no 12.546/2011, que alterou
o art. 1o da Lei no 11.774/2008;

Tal dispositivo prevê que as hipóteses legais para apuração de créditos
contidas no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002 autorizam o
cálculo sobre os encargos de depreciação em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens do ativo imobilizado. A Lei no 11.774/2008, entretanto, ao autorizar o
desconto de créditos em prazos menores, o faz em relação apenas a máquinas e
equipamentos, excluindo os demais bens do ativo imobilizado;

Apesar de um veículo poder ser entendido como uma máquina, o que deve
ser analisado é se o legislador pretendeu também alcançá-los;

E o que se depreende da legislação tributária correlata é que os termos
máquinas, equipamentos, veículos e outros bens não são empregados
aleatoriamente. Assim, conclui-se que a legislação tributária não demonstra
entender, seja em atos legais, seja em atos normativos, que um termo se
confunda com outro. Nesse sentido podemos mencionar vários dispositivos legais,
como a própria Lei no 10.833/2003;

Nesse sentido, a COSIT exarou a Solução de Consulta no 7/2015. Apesar de a
consulta ser destinada a empresa de locação de veículos, aplica-se perfeitamente
ao caso das transportadoras;

Conforme demonstrativo da empresa (fls. 475/479), os caminhões com
depreciação imediata foram os de placa AWR9514 e AWR9145, no valor de R$
142.000 cada (em 03/2013), e os identificados pelos chassi 9BM979078DS019550
e 9BM979078DS018299 (placas AXX6989 e AYA2491 respectivamente, conforme
consulta ao RENAVAM) no valor de R$ 117.000 cada (em 12/2013), o identificado
pela nota fiscal no 145778 (caminhão da marca MERCEDES BENZ), no valor de R$
77.718,00 (em 05/2013), e o de placa AWS 4370, no valor de R$ 105.000 (em
06/2013). Para esses bens foram então consideradas as parcelas de depreciação
nos meses correspondentes, conforme planilha da fiscalização (fls. 480/486 -
veículos com irregularidade foram marcados em vermelho);

Os valores referentes à depreciação dos automóveis com placas AVG 6210
(Spacefox) e AVG 6208 (Gol), ARS-8083 (Vectra), AQJ-9117 (Vectra) e ADJ-9115
(Gol 1.0 ano 1993) foram glosados da base de cálculo apurada pela empresa, uma
vez que estes veículos não são utilizados no transporte de cargas. Com relação ao
automóvel GOL com ano de fabricação 1993 fica ainda evidente a impossibilidade
de contabilização de despesas de depreciação desse bem;

Com relação aos equipamentos listados pela empresa, parte deles não tem
aplicação direta no serviço prestado, como lavadoras de alta pressão, aparelhos
de ar-condicionado split hiwall, persianas e toldos, estrutura metálica,
computadores, rastreadores e equipamento de comunicação, dentre outros, que
restaram glosados da base de cálculo dos créditos (fls. 480/486 - equipamentos
objeto de glosa foram marcados em vermelho);
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
7

Nas planilhas de fls. 489/492 constam os resultados do procedimento fiscal,
com os valores validados pela fiscalização conforme fundamentação acima;

Na planilha de fl. 493 constam as parcelas das contribuições sociais
indevidamente deduzidas por créditos apurados sobre a aquisição não
comprovada de lubrificantes, para aplicação da multa qualificada (§1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996). Sobre o restante dos valores devidos foi aplicada multa de
ofício do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, após a dedução dos créditos
validados pela fiscalização e dos pagamentos efetuados pela empresa.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 03/07/2017 (fl. 531) e
apresentou impugnação tempestiva em 27/07/2017 (fls. 537 a 599), alegando, em
resumo, que:
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Preliminarmente, a autuada suscita a exceção de incompetência da
DRF/Ponta Grossa. O agente fiscal autuante está lotado nesta unidade, efetuando
os lançamentos fora de sua competência administrativa;

A empresa autuada encontra-se estabelecida no município de Pinhais/PR.
Assim, seu domicílio fiscal é a DRF/Curitiba, perante a qual são praticados seus
atos fiscais e tributários. Nesse sentido, cita-se o Decreto no 3.000/99, RIR, arts.
212 e 985, e o art. 127 – II do CTN;

A autuada tem sua única sede/estabelecimento no município de Pinhais/PR
e, desta forma, sua jurisdição é a DRF/Curitiba;

Cita-se jurisprudência judicial sobre a questão;

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são aplicados também aos
processos administrativos fiscais. Assim, a Administração não pode dificultar a
defesa do contribuinte, obrigando-o a se locomover para repartições fiscais
distantes, a fim de apresentar sua impugnação;

Além do RIR, também o art. 15 da Lei no 9.779/99 prevê que serão
efetuados de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica,
o recolhimento do IRRF sobre quaisquer rendimentos;

Os atos administrativos praticados pelo Fisco são plenamente vinculados,
onde a lei não lhe dá liberdade alguma para a apreciação da conveniência,
oportunidade ou justiça do ato a ser praticado, conforme doutrina citada;

Também a Constituição consagra o princípio da legalidade tributária no inc.
II do art. 5o, e nos arts. 37 e 150-I;

A lei deve descrever as infrações à norma impositiva e às obrigações
acessórias, estabelecendo de forma clara as penalidades cabíveis, as quais não
podem contrariar os direitos individuais consagrados na Constituição;
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
8

Assim, deve ser o presente processo transferido para a jurisdição tributária
da requerente ou, se assim não for, seja cancelado o processo, iniciando novo
procedimento fiscal na jurisdição correta, ou seja, na DRF/Curitiba;
DO ALEGADO ILÍCITO PENAL COMETIDO PELO CONTRIBUINTE

A comunicação ao MPF do alegado ilícito penal cometido pela requerente
não tem qualquer procedência, argüindo a empresa que não praticou qualquer
ilícito penal, na medida em que o agente fiscal jamais teve acesso às notas fiscais
que deram origem aos créditos de PIS e Cofins aproveitados pela empresa;

A autoridade fiscal presumiu que a requerente teria se aproveitado
ilicitamente de tais créditos, já que as correspondentes notas fiscais jamais foram
a ele apresentadas, pois extraviadas conforme Boletim de Ocorrência Policial
apresentado (fls. 605 a 608), em razão de enchente ocorrida na sede da
requerente;

O auditor baseou-se unicamente nos lançamentos contábeis da requerente
(SPED) e planilhas, sendo que a glosa levada a efeito foi por mera presunção,
sendo descabida e improcedente, uma vez que a premissa adotada pela
Fiscalização não possui juridicidade pois é inadmissível que se sustente, no nosso
Estado Democrático de Direito, que alguém possa ser condenado sem prova
material da existência do crime imputado. Cita-se doutrina sobre tal questão,
assim como o art. 395, II e III, do CPC;

A simples constatação da materialidade do fato não é suficiente para uma
condenação criminal, se este fato não for típico, antijurídico, culpável e punido, se
a autoria não está determinada, se não houver provas suficientes, se não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou existir circunstância que
exclua o crime ou isente o réu de pena;

Não havendo prova cabal da materialidade do ilícito, inexiste a figura do
crime que possa ser imputado, e neste caso deve ser afastada a denúncia junto ao
MPF, nos termos da legislação;
DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS

Os autos de infração estão alicerçados em descrição deficitária do fato
imponível e seus reflexos, limitando-se em reportar suas conclusões
exclusivamente em planilhas;

A descrição do fato contendo conclusões apenas de forma remissiva a
planilha de cálculo prejudica o exercício da ampla defesa e nulifica o auto de
infração, por não atender requisito mínimo exigido pelo art. 10 e incisos da Lei do
Processo Administrativo Fiscal;

Considerando o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, a
impugnante avança no mérito dos lançamentos, valendo-se de esforço
interpretativo para tentar superar as lacunas da descrição dos fatos indicados nos
autos de infração;
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
9

O agente fiscal informou verbalmente ao sócio da requerente que havia
feito um procedimento fiscalizatório denominado “circularização”. Ocorre que a
requerente em momento algum do ato fiscalizatório tomou conhecimento deste
procedimento, o que denota clara obstrução ao direito de defesa, uma vez que
ficou impossibilitada de prestar esclarecimentos adicionais ao mesmo;

Ademais, tal procedimento não consta dos autos do processo e sequer faz
menção a este tipo de procedimento fiscal, o que caracteriza vício dos autos de
infração, passível de nulidade;

Quanto à informação prestada pela empresa fornecedora de que
comercializa somente papéis, não é verossímil, pois a requerente obteve perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP, certidão da referida empresa, na
qual consta que seu objetivo comercial e social é de importação de produtos em
geral, dentre estes, a comercialização de óleos MOBIL DELVAC MX CI-4 15W 40 TB,
código NCM 27.10.19.32, e que essa empresa tem em seus objetivos mercantis, “o
comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados –
código 46.69.9-99, e comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não especificado – código 46.49.4.99;

O fato de o agente fiscal ter utilizado o procedimento de circularização ao
obter informações incorretas junto ao fornecedor da requerente é irregular, pois
não previsto na legislação fiscal e no RIR, pois tentou emprestar provas obtidas de
forma irregular para efetuar a fiscalização em documentos da autuada;

Conforme as doutrinas mais prestigiadas, a prova emprestada não pode ser
considerada mais do que um simples indício do fato jurídico tributário, e não tem
força suficiente, por si só, para fundamentar a realização do lançamento do
imposto;

O que esse tipo de procedimento e intercâmbio de informações pode
viabilizar é a abertura de procedimento de fiscalização com base nos indícios
fornecidos, oportunizando ampla oportunidade do direito de a fiscalizada
manifestar-se sobre as mesmas;

Por outro lado, esse tipo de procedimento é ilegal quando efetuado perante
outras empresas, pois tal atitude está prevista no art. 199, do CTN, e só pode ser
efetuada entre entes públicos, ou seja, entre a Fazenda Pública Estadual,
Municipal, o que não é o caso;

Assim sendo, a prova emprestada tributária deve-se submeter ao crivo do
contraditório, assegurando-se ao sujeito passivo a oportunidade de impugná-la,
antes de ser lavrado o Auto de Infração, a fim de que o fiscalizado possa trazer ao
processo contra-argumentos e contra-provas. O CARF tem entendido pela
insuficiência das informações prestadas por outros entes políticos para
fundamentar lançamento tributário, conforme decisão citada;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
10

No presente caso não há a descrição completa do fato em que
pretensamente teria incidido a impugnante que pudesse resultar na constituição
de crédito e imposição de dupla penalidade (multa de ofício e multa isolada);

A falta da explicação textual das conclusões do Fisco induz o contribuinte a
fazer ilações que afetam a dialeticidade processual e sinalizam o cerceamento de
defesa;

No segundo caso, de igual forma, falta a descrição completa dos fatos,
restando ausente elemento essencial à validade dos autos;

Após repetir o relatório dos atos preparatórios da fiscalização, a agente
fiscal trouxe suas conclusões fazendo menção insuficiente de que a impugnada se
apropriou de créditos tributários sem os respectivos documentos físicos;

Portanto, a descrição do fato gerador de forma não precisa, ainda que
seguida de vários dispositivos legais, não basta para a correta subsunção de
determinado fato à norma aplicável;

A ausência dos requisitos exigidos para a realização do lançamento fulmina
de nulidade o auto de infração, pois subtrai da impugnante a possibilidade de
exercitar por completo seu direito de defesa e reprime as garantias, afetando,
ainda, a liquidez e certeza do lançamento, elementos indispensáveis para sua
validade;

A falta da descrição da irregularidade supostamente cometida implica na
conclusão de que a mera opinião do agente fiscalizador é que se constituiu no
elemento imponível do ato tributário. Isto não pode prevalecer, em decorrência da
supremacia dos Princípios da Legalidade Estrita e da Tipicidade Fechada em
matéria tributária;

O cerceamento caracteriza-se não somente em situações em que não é
oportunizado ao contribuinte a apresentação da defesa, mas também quando a
oportunidade é dada, mas diante de falhas no conteúdo do auto de infração, a
defesa fica prejudicada;

Assim, considerando que não é possível extrair do auto de infração as
informações necessárias para a completa defesa da Impugnante, já basta para
configurar sua nulidade, independentemente de ter, ou não, a defesa refutado o
auto de infração em sua totalidade, pois a observância do Princípio da
Eventualidade alcança a íntegra da pretensão do Fisco em razão de exercícios
lógicos e de raciocínio da Impugnante, que identificou na práxis administrativa os
erros rotineiramente cometidos pela Administração Pública;

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos autos de infração
impugnados, por falta de preenchimento dos requisitos mínimos de validade;
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
11

A imposição da sanção está condicionada aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em tela não há respeito ao
princípio da proporcionalidade, pois se pretende cobrar da impugnante sanção
extremamente pesada por conduta que não se afigura como equivocada;

Apesar de serem vagos os conceitos de razoável e proporcional, doutrina e
jurisprudência têm aplicado os princípios de forma reiterada, afastando os
exageros da legislação e na aplicação desta. A observância dos princípios
constitucionais nos processos administrativos são imposições legais (art. 2o da Lei
no 9.784/99);
DA DECADÊNCIA

No presente caso se aplica o disposto no art. 150, § 4o do CTN por ter
havido pagamentos no período dos lançamentos. Assim, o período compreendido
entre jan e jun/2013 foi atingido pela decadência, em razão da apuração mensal
das contribuições;
DA ESSENCIALIDADE DO INSUMO

As afirmações da Fiscalização relativas às aquisições de lubrificantes não
procedem, pois, como já dito, a autuada obteve certidão comprovando que a
empresa MCIMPORT IN COM IM E EXP EIRELI – CNPJ 00.277.553/0001-96 estava
habilitada ao comércio de lubrificantes;

Relativamente à glosa dos serviços prestados pela empresa MAPI
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – CNPJ – 15.223.213/0001-30, o ponto central
da discussão está em determinar o que venha a ser insumo aplicável a cada
espécie tributária. Para as contribuições esse entendimento não tem a mesma
interpretação e aplicação do IPI e ICMS;

Quanto à aplicação dos insumos, deverá ser observada a essencialidade,
conforme julgados do CARF citados, inclusive da CSRF;

As despesas glosadas pela Fiscalização se caracterizam como insumos para
fins de geração de receitas. Sem a utilização dos insumos objeto da glosa a fl. 3 do
Relatório Fiscal não teria a impugnante gerado o montante de receitas objeto da
tributação pelas espécies tributárias cujo crédito teve sua utilização vedada;

Quanto aos fundamentos trazidos pela Fiscalização para amparar a
constituição do crédito tributário, as decisões são antigas e superadas por
interpretações mais recentes, o que demonstra a evolução da jurisprudência sobre
esse tema em permanente discussão;

A Fiscalização ampara as autuações em instruções normativas publicadas
há mais de uma década, denotando desconhecimento quanto ao exame e
evolução da matéria objeto da discussão pelo CARF, que reiteradamente tem
afastado a aplicação destes atos normativos, conforme decisões citadas. Cita-se,
ainda, jurisprudencial judicial sobre a questão;
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
12

Quanto à multa de oficio constante do item 5.4 do Relatório Fiscal, a
Administração, no afã de lavrar o auto de infração, contrariou jurisprudência
oriunda do CARF, como pode ser comprovado pelas ementas das decisões
transcritas, que afastaram a aplicação de multa de oficio quando da existência de
decisão judicial (art. 151, V, do CTN) que suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-92.311, de 10 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para: considerar improcedente a preliminar de incompetência
da autoridade fiscal; não apreciar as alegações relativas à apuração do crime imputado à empresa
no procedimento fiscal (em tese); afastar as alegações de nulidade dos lançamentos; considerar
improcedente a alegação de decadência do direito de lançar; manter a qualificadora da multa de
ofício, mantendo, em consequência, o percentual de 150% relativamente à parcela do crédito
tributário lançado decorrente das glosas de aquisição de lubrificantes da empresa MCIMPORT IN
COM IMP E EXP EIRELI; e manter integralmente as glosas efetuadas pela Fiscalização; conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCEDIMENTO FISCAL -INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE -
NÃO OCORRÊNCIA - A competência do AFRFB para efetuar o lançamento decorre
das disposições legais que regem tal procedimento.
PROCEDIMENTO FISCAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - O lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo ou responsável no
curso do procedimento fiscal, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário, podendo, para tanto, utilizar-se,
inclusive, de diligências realizadas em terceiros relacionados ao fato gerador
apurado.
MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE - OFENSA A
PRINCÍPIOS DE DIREITO - Aplica-se a multa de ofício por expressa previsão legal,
não competindo à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito relativas a
norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao
Poder Judiciário.
LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE - NÃO
OCORRÊNCIA - Não se caracteriza o cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, quando constam no lançamento todos os elementos relacionados
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a clara descrição dos fatos que deram
origem à exigência, não se verificando, da mesma forma, a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 daquela norma.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
13
SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA - A súmula
vinculante editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do
entendimento nela fixado, a partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PIS - COFINS - DECADÊNCIA - Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212/91, com a edição de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de
decadência prevista no CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - IMPUTAÇÃO, EM TESE, DE CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ALEGAÇÕES - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE - As
alegações relativas especificamente à apuração, no curso do procedimento fiscal,
de crime, em tese, contra a ordem tributária devem ser analisadas no âmbito do
processo de representação fiscal para fins penais, cabendo à autoridade
administrativa julgadora analisar a infração tributária apurada, assim como a
penalidade dela decorrente, prevista na legislação tributária.
LANÇAMENTO - MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO -
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada no lançamento quando
comprovada nos autos a intenção do sujeito passivo de reduzir o tributo a pagar
de forma indevida, prestando informação sabidamente incorreta à autoridade
fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços aplicados ou consumidos no serviço
prestado, nos termos da legislação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO -Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da Cofins os bens e serviços aplicados ou consumidos no serviço
prestado, nos termos da legislação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Cargosoft Transportes Ltda. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
termos da impugnação, contestando o conceito de insumo e as conclusões adotadas pelo v.
acórdão recorrido, e pleiteando que o processo seja examinado sob o enfoque expresso do
prequestionamento quanto à essencialidade dos insumos, tendo por finalidade a interposição de
Recurso Especial.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
14
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
15
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido. (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Diante disto, considerando que (i) tanto o Termo de Verificação Fiscal que embasa a
autuação quanto o v. acórdão recorrido analisaram os créditos apropriados pela recorrente com
base nas Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004 e no conceito restritivo de insumo
afastado de forma vinculante pelo STJ, e (ii) a glosa contempla diversos bens e serviços
relacionados nas planilhas de fls. 244 a 473, impedindo uma análise individualizada já em sede de
julgamento em segunda instância; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) analise os créditos apropriados pela recorrente, no período autuado,
com base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo,
intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta
que entenda necessária;
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
16
2) elabore relatório conclusivo, apontando eventuais retificações na base
de cálculo das glosas efetuadas com base no Termo de Verificação Fiscal e
fundamentando as eventuais glosas mantidas com base no conceito de
insumo fixado pelo STJ, e, determinando, por fim, suas repercussões na
exigência objeto da autuação;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 693
DF CARF MF
Original